Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. ADEQUAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 10 (DEZ) MESES DA ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFÍCIO ÀS FINTECHS E OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
1. Os sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
4. Na hipótese, considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa SisbaJud e InfoJud, de mais de 10 (dez) meses, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
5. A pesquisa RenaJud apesar de deferida na instância de origem não foi levada a efeito, motivo pelo qual a providência deverá ser cumprida.
6. Inviável o deferimento de expedição de ofício às Fintechs indicadas nos autos, as quais se encontram abarcadas pela pesquisa de ativos via SisbaJud.
7. O pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito se trata de medida excepcional, cuja autorização necessita de comprovação do exercício da atividade empresarial, o que não ocorreu.
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.